Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721533-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIGUEO MATSUNAGA, ROBERTO ISSAMU MATSUNAGA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Shigueo Matsunaga e Roberto Issamu Matsunaga, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os embargos à execução no 0721533-96.2023.8.07.0001, movidos contra o Distrito Federal, em razão da ação de Execução no 0700472-82.2023.8.07.0001, ajuizada com base no acórdão do TCDF no Processo no 10988/2006. Os embargos foram julgados improcedentes sob o fundamento de ausência de prescrição e impossibilidade de revisão judicial das provas produzidas pelo TCDF. Pedem os apelantes que “este apelo seja recebido em seu duplo efeito, conforme estabelece o artigo 1.012 do CPC” (ID no 61498971, pág. 2). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação à concessão de efeito suspensivo, destaque-se, desde logo, que o juiz não “recebe” mais o recurso, como acontecia na vigência do CPC/73, por força da regra constante do seu art. 518, em que se lia que “interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Atualmente, o recurso de apelação é interposto perante o juízo de primeiro grau de jurisdição e não há juízo provisório de admissibilidade na instância singular. Interposto o recurso, “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”, na forma do que dispõe o § 1o, do art. 1.010. “Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões”, a teor do que se lê no § 2o, desse mesmo dispositivo legal. Em seguida, e à luz da regra do § 3o, desse mesmo artigo, “após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. Assim, não há mais recebimento do recurso nesse ou naquele efeito, como se fazia na vigência do revogado CPC/73. Entretanto, para muitos, mantém-se o costume de postular, na petição de interposição do apelo, o “recebimento” do recurso “no duplo efeito” ou “no efeito devolutivo e suspensivo” ou “em ambos os efeitos”, como se nada tivesse mudado. No caso vertente, os apelantes postularam, como assinalado acima, o seu recebimento no efeito suspensivo. O que acontece hoje é que, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o do artigo 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. No caso vertente, a respeitável sentença apelada julgou improcedentes os embargos à execução, sendo possível, em tese, a postulação de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, na linha do que permite o art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC. Entretanto, e como bem se vê, a petição do recurso encerra texto padronizado, em que os recorrentes se limitaram a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando que “este apelo seja recebido em seu duplo efeito, conforme estabelece o artigo 1.012 do CPC” (ID no 61498971, pág. 2). Apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, não há como acolher o pleito dos apelantes, porquanto nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se, os recorrentes, do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença, ora atacada, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator